Tribunal: TJES
Processo: 0002929-14.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002929-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SALGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sem o que não se conhece o recurso.

2.
Ressal
tado
que a apresentação concreta dos fundamentos fáticos e jurídicos na peça recursal é essencial para que a parte contrária possa refutá-los de forma efetiva, exercendo, assim, o direito ao contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
002929-14.2023.8.08.0030

APELANTE:

ANDERSON SALGADO

A
PELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SALGADO

em face da Sentença de
ID nº 7681913

proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, §4º, inc. II do Código Penal. Estabeleceu
a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais ID nº 7681917, aduz a Defesa que embora a defesa técnica não tenha vislumbrado fundamentos para irresignação,
“(...) em homenagem ao corolário da ampla defesa, remetemo-nos aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como razões do apelo, para que seja preservada a garantia de reexame dos termos da condenação proferida”,
uma vez que o réu manifestou expressamente seu desejo de recorrer.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 7681919 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 7974191 opinando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Ao analisar os autos, constata-se que a d. Defesa do Apelante, ao ser intimada para apresentar as razões recursais, se limitou a reiterar os termos de sua alegação final, sem apresentar qualquer fundamentação de sua insurgência.

O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sem o que não se conhece o recurso.

Embora esteja expressamente previsto apenas no Código de Processo Civil (art. 932, inc. III e art. 1010, inc. III), a aplicação do princípio da dialeticidade no âmbito do processo penal encontra fundamento na sistemática geral dos recursos, com seus postulados teóricos comuns, independentemente do direito material a ser aplicado.

Ademais, por força do art. 3º do CPP, admite-se, no processo penal, o emprego de analogia e dos princípios gerais de direito, sendo certo que os artigos do CPC que lhe foram compatíveis em situações semelhantes podem figurar como regrar integradoras para as soluções de demandas penais.

A doutrina é uníssona em indicar que o respeito ao princípio da dialeticidade é pressuposto recursal de admissibilidade, ensejando seu descumprimento no não conhecimento do apelo.

Nesse sentido, cito ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni:

"O relator deve inadmitir isto é, não conhecer o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)."
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de processo civil [livro eletrônico]. São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 978-85-203-6024-8).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de aplicar o princípio da dialeticidade recursal em feitos criminais. Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES DE MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não feito isso, tem incidência a Súmula n.º 182 do STJ. 2. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial não impugnaram as afirmações do Tribunal de origem de que a análise do recurso especial estaria inviabilizada pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, mostra-se inviável proceder à análise da viabilidade das alegações suscitadas no apelo raro. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1496039/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019). (grifo nosso)

EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Aplicação do princípio da consunção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...) 2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...). (STF - RHC: 198271 SP 0134743-89.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 08/03/2021). (destaque nosso).

Ressalto que a apresentação concreta dos fundamentos fáticos e jurídicos na peça recursal é essencial para que a parte contrária possa refutá-los de forma efetiva, exercendo, assim, o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, conclui-se que ao recorrente não compete apenas apresentar um apelo genérico, sendo necessário delimitar os pontos da sentença que entende serem contrários aos seus interesse, fundamentando-os.

Portanto, não havendo razões recursais da apelação interposta, bem como inexistência de fundamentos concretos de fato e de direito que embase seu inconformismo, falta-lhe o necessário interesse processual, e, ao mesmo, tempo viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando sua inadmissibilidade em um juízo de prelibação recursal.

Analisando os autos, destaco que a materialidade e autoria do delito de furto qualificado restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/10), bem como pela prova oral produzida durante a instrução. O conjunto probatório se mostra concatenado e corrobora a dinâmica dos fatos tais como narrados na denúncia, afastando qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade.

Em relação à dosimetria, não houve nenhuma ilegalidade, já que foram devidamente negativadas as circunstâncias da culpabilidade e dos antecedentes criminais. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Juiz de primeiro grau considerou ser o apelante multirreincidente. Por fim, na terceira fase da dosimetria, não foram consideradas nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________